Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0716272-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Fabiano Reis Bie Apelada: Mayriene Araújo Pimentel Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Fabiano Reis Bie contra o ato jurisdicional proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Percebe-se que há determinação para a inserção do presente recurso em pauta presencial a ser ainda definida pela Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 72477534). Os autos vieram conclusos a este Relator em razão do requerimento formulado pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que pretende obter informações a respeito da eventual existência de valores passíveis de levantamento por parte de Mayriene Araújo Pimentel que possam sem penhorados. O requerimento, no entanto, deverá ser submetido ao Juízo singular (1a Vara Cível de Águas Claras) após a efetiva baixa do presente processo à instância de origem após o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília–DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator